Tribunal: STF
Processo: HC 204997
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. TÉRMINO DO SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO. LICENCIAMENTO. PERDA DO STATUS DE MILITAR NO CURSO DO PROCESSO CRIMINAL. AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O licenciamento das Forças Armadas em razão do término do serviço militar obrigatório implica falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal em que se imputa ao acusado a prática do crime de deserção. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido.